Tribunal: STF
Processo: HC 85447
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA
 INSTRUÇÃO CRIMINAL: INOCORRÊNCIA.
I. - Não caracterizado o excesso
 de prazo na instrução criminal, à vista da complexidade do caso e
do grande número de réus e testemunhas a serem ouvidos.
II. - HC
indeferido.